Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-27.2016.8.11.0000
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001482-27.2016.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), WILLIAN GALINDO DE SOUZA - CPF: 048.240.481-76 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Agravo de Instrumento:

1001482-27.2016.811.0000

Processo de 1o Grau:

1011391-67.2016.8.11.0041

Agravante(s):

WILLIAN GALINDO DE SOUZA

Agravado(s):

JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO E FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Sessão de julgamento:

18/08/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO NA ORIGEM QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR DE PERMANÊNCIA NO CERTAME – LIMINAR INDEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.

A prolação de sentença pela Magistrada de origem implica em reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1.018, § 1o do Código de Processo Civil.

Agravo de instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
WILLIAN GALINDO DE SOUZA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE LUCAS DO RIO VERDE
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela q
ue objetivava a sua permanência no Concurso Público para Provimento do Cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, regido pelo Edital no 002/2013/SAD/SESP/MT, em que foi reprovado do certame na 2a fase – teste de aptidão física.

Aduz, em síntese, que foi eliminado na 2a fase concurso público antes de realizar o teste físico, no exame Biométrico, pelo fato de apresentar estatura de 1m66cm (um metro e sessenta e seis centímetros), quando o edital do certame exige do candidato do sexo masculino a altura mínima de 1m67cm (um metro e sessenta e sete centímetros).

Sustenta que sua altura foi aferida por médico da Rede Pública de Saúde, oportunidade em que se atestou que na realidade a diferença de altura do Agravante para o que exige o Edital é de apenas 0,5cm (cinco centímetros), algo que considera desprezível.

Ressalta também que a sua reprovação ofende ao princípio da razoabilidade.

Por essas razões, pugnou pela concessão da liminar recursal, a fim de que seja permitida a realização dos testes físicos pelo agravante, e, caso aprovado nas fases que antecedem o curso de formação, determine aos Agravados que reservem uma vaga na próxima edição do Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.

Juntou documentos, dentre eles, cópia da petição inicial, decisão que indeferiu a liminar e outros documentos.

Houve indeferimento da liminar no ID 117317.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito.

Houve manifestação do agravado.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Em consulta aos autos de origem (n. 1011391-67.2016.8.11.0041), verifico que o magistrado
a quo
proferiu sentença no dia 21/10/2019, oportunidade em que julgou improcedente a pretensão inicial, de modo que houve a perda de objeto de forma superveniente do presente recurso.

Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente recurso, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020